Tribunal: TJMT
Processo: 1015822-49.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015822-49.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO CALIATTO - CPF: 051.975.601-00 (RECORRENTE), FABIANE DE SA OLIVEIRA - CPF: 306.883.898-30 (ADVOGADO), CICERO ALVES CUTRIM FILHO - CPF: 211.117.402-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO EM AUTOS APARTADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO NOS AUTOS PRINCIPAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 513, §1o DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, em razão do ajuizamento de cumprimento de sentença em autos apartados.

2. O recorrente alega que tentou promover o cumprimento de sentença nos autos principais, mas teve seu pedido indeferido pelo juízo do 1o Juizado Especial, que determinou expressamente que o cumprimento deveria ser realizado em autos apartados. Sustenta violação aos princípios da segurança jurídica, boa-fé processual e proteção da confiança legítima.

3. O Código de Processo Civil estabelece claramente em seu artigo 513, §1o, que o cumprimento de sentença deve ser processado nos mesmos autos em que foi proferida a decisão exequenda, salvo disposição em contrário.

4. No âmbito dos Juizados Especiais, essa regra ganha ainda mais relevância, considerando os princípios da simplicidade, informalidade e economia processual que norteiam o sistema. A tramitação do cumprimento de sentença nos próprios autos do processo de conhecimento evita a multiplicação desnecessária de processos.

5. Embora o recorrente alegue ter sido orientado a ajuizar o cumprimento de sentença em autos apartados, tal orientação não tem o condão de modificar a sistemática processual estabelecida pelo Código de Processo Civil. A adequação da via eleita é requisito objetivo para o processamento da demanda.

6. O mero arquivamento do processo não constitui óbice intransponível, sendo possível requerer o desarquivamento para fins de cumprimento de sentença. O recorrente deveria ter insistido no cumprimento nos autos principais, esclarecendo ao juízo a situação processual.

7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o cumprimento de sentença não constitui ação autônoma, mas sim fase processual subsequente à cognição. Portanto, não há que se falar em interesse de agir para ajuizamento de nova ação de cumprimento de sentença quando o título executivo judicial já foi constituído em processo anterior.

8. Nesse sentido, é a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO EM AUTOS APARTADOS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (...) 1. O cumprimento de sentença no Juizado Especial deve ser requerido nos próprios autos da ação de conhecimento, sendo incabível o ajuizamento de nova demanda autônoma com o mesmo título executivo. 2. A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis não impede o prosseguimento nos autos originários, desde que demonstrada modificação na situação patrimonial do devedor. 3. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ocorrer nos autos da execução originária, não justificando a propositura de nova ação. (...) (N.U 1095470-61.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)”.

9. Assim, mesmo diante da peculiaridade do caso concreto, em que houve orientação para ajuizamento em autos apartados, prevalece a regra processual que determina o processamento do cumprimento de sentença nos próprios autos do processo de conhecimento.

10. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

13. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026